Tribunal: TJDFT
Processo: 0712875-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO. EXECUÇÃO DO CERTAME PELO CESPE/UNB. CONTRATO DE GESTÃO. CEBRASPE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade para a causa diz respeito à pertinência subjetiva da ação, sendo necessária a existência de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, tendo em vista que, consoante previsão expressa do art. 18, do CPC, a ninguém ser dado direito de pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo nas hipóteses previstas em lei.
2. Do apurado, manifesta ilegitimidade do CEBRASPE para figurar no polo passivo da ação regressiva vez que o vestibular destinado à seleçao pública de candidatos para os cursos superiores, oferecidos por sua Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) para o ano de 2014 foi realizado pelo CESPE/UNB, órgão integrante da Fundação Universidade de Brasília (FUB).
3. Considerando que o direito de ação somente pode ser exercido em correlação com determinada relação de direito material, é de se reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do CEBRASPE para restituir, em regresso, responsabilidade decorrente de vestibular (Vestibular ESCS, da Escola Superior de Ciências da Saúde, ano 2014), executado pelo CESPE/UNB em razão de obrigação contratual assumida pela Fundação Universidade de Brasília, notadamente porque não comprovada a cessão de obrigações referentes a esse ajuste.
4. Recurso improvido.